Tribunal: TJPA
Processo: 0800351-80.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10087 - Defensoria Pública
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800351-80.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFENSORIA PÚBLICA. LOTAÇÃO DE DEFENSOR EM COMARCA COM AUSÊNCIA DE SERVIDOR. CONTROLE JUDICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. MATÉRIA SOB O ENFOQUE DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 847. RE 887.671. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 776035) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso e dei provimento, nos autos da Ação Civil Pública (Processo n°000122180.2017.8.14.0123).

Inconformado, o agravante suscita, inicialmente, que a matéria está afetada, em sede de Repercussão Geral, no Supremo Tribunal Federal, Tema 847, encontrando-se pendente de julgamento, devendo ser suspensas todas as ações que versam sobre o assunto, o que impossibilita o julgamento do presente recurso neste momento.

Alude ainda, que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, através de sua 1ª Turma de Direito Público, no julgamento dos Acórdãos nº 189.647 e 191.053, ambos datados de 16/04/2018, da lavra do Nobre Des. Roberto Gonçalves de Moura, respectivamente nos Recurso de Apelação nº 0002105- 68.2013.8.14.0085 e 0000102-16.2010.814.0128, em casos análogos ao presente, sobre possibilidade de o Poder Judiciário impor o preenchimento de cargo de Defensor Público em localidade desamparada, entendeu ser perfeitamente possível e necessária a manutenção da sentença que determinou o deslocamento de Defensor Público ao Município.

Ante esses argumentos, requer que seja conhecido e provido o presente agravo interno, para reformar a decisão monocrática, com o subsequente sobrestamento do feito até o julgamento do tema objeto do presente pleito pelo Supremo Tribunal Federal.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 1225707).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Trata-se de demanda sobre a lotação de Defensor Público em Comarca do Estado do Pará.

A esse respeito, registre-se que o Supremo Tribunal Federal (STF) submeteu o Tema n. 847 (RE 887.671) ao regime de Repercussão Geral (RG) por entender que
“Incumbe ao guarda maior da Constituição Federal definir, a partir dos preceitos listados, as balizas da atuação do Poder Judiciário no tocante ao preenchimento (definitivo ou temporário) de cargo de defensor em localidades desamparadas”.

O recurso em questão foi julgado, em definitivo, pelo tribunal competente (Rel. Min. Ricardo Lewandowski), tendo sido fixada a seguinte tese jurídica:

“Ofende a autonomia administrativa das Defensorias Públicas decisão judicial que determine a lotação de defensor público em localidade desamparada, em desacordo com os critérios previamente definidos pela própria instituição, desde que observados os critérios do art. 98, caput e § 2º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT"

Com efeito, na instância ordinária (TJCE) concluiu-se que o Poder Judiciário não poderia substituir-se às instâncias administrativas, reforçando-se a autonomia consagrada no art. 134, §2º, da CRFB/1988.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado do STF no Tema n. 847.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/02/2024